Tribunal: TJSP
Processo: 2122527-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - Decisão que carreou apenas à ré o pagamento dos honorários periciais – Irresignação da requerida – Prova pericial pleiteada por ambas as partes – Rateio do custeio que se impõe – Autora, todavia, beneficiária da gratuidade processual – Cota parte da beneficiária que deve ser custeada pelo Estado – Exegese do artigo 95, "caput" e § 3o, do

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - Decisão que carreou apenas à ré o pagamento dos honorários periciais – Irresignação da requerida – Prova pericial pleiteada por ambas as partes – Rateio do custeio que se impõe – Autora, todavia, beneficiária da gratuidade processual – Cota parte da beneficiária que deve ser custeada pelo Estado – Exegese do artigo 95, "caput" e § 3o, do Código de Processo Civil - Decisão reformada – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2122527-22.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000679107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122527-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante CLINICA
DENTISTA DO POVO LTDA, é agravada LETICIA DOS SANTOS JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2122527-22.2020.8.26.0000
VOTO No 27.284
Agravante: Clínica Dentista do Povo Ltda.
Agravada: Letícia dos Santos Jorge
Comarca: Bauru - 4a Vara Cível
Juiz: Arthur De Paula Goncalves
Ação de indenização por danos materiais e morais - Decisão
que carreou apenas à ré o pagamento dos honorários periciais
Irresignação da requerida Prova pericial pleiteada por ambas
as partes Rateio do custeio que se impõe Autora, todavia,
beneficiária da gratuidade processual
Cota parte da
beneficiária que deve ser custeada pelo Estado Exegese do
artigo 95, “caput” e § 3o, do Código de Processo Civil -
Decisão reformada Recurso provido, com observação.
Vistos,
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a decisão saneadora de fls. 17/18 que em
sede de ação de indenização por danos morais e materiais deferiu a
produção de prova pericial, com a nomeação de perito cujos honorários
serão adiantados pela parte requerida.
A agravante alega que a prova pericial foi
requerida por ambas as partes, devendo incidir a regra do artigo 95 do
Código de Processo Civil, que determina o rateio dos honorários e sendo a
agravada beneficiária da assistência judiciária gratuita, a prova deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2122527-22.2020.8.26.0000
custeada pelo Estado.
Houve deferimento do pedido de concessão
de efeito suspensivo (fls. 106).
Intimada,
a
autora
não
ofereceu
contraminuta, nos termos da certidão de decurso de prazo (fls. 109).
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual do presente recurso.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos
materiais e morais na qual a autora alega a ocorrência de suposto ato ilícito
decorrente da má prestação de serviço cirúrgico para extração dentária.
A decisão impugnada fixou honorários
periciais e determinou o pagamento integral da prova pela ré, na
consideração de que somente ela haveria pleiteado a perícia, nos termos do
item '3' (Contestação) de fls. 59 dos autos principais.
No entanto, ao contrário do entendimento do
Juízo singular, o rateio do pagamento dos honorários periciais na espécie é
medida de rigor, pois decorre da aplicação do disposto no “caput” do
Artigo 95 do Código de Processo Civil, in verbis: “Cada parte adiantará a
remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
(destaquei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2122527-22.2020.8.26.0000
Verifica-se que tanto na inicial (fls. 18 dos
autos principais), quanto em sede de réplica (fls. 75 da lide digital), a
autora também pleiteou a realização de perícia, bem como a ré às fls. 59,
item '3' na Origem, de sorte que ambas as partes requereram expressamente
a produção de prova pericial.
Digno de nota que não houve inversão do
onus probandi, o que restou claro na decisão agravada, em que o juiz
asseverou que o “ônus da prova seguirá o disposto no art. 373, I e II, do
Código de Processo Civil de 2015, não havendo espaço para inversão”.
Destarte, trata-se de mera aplicação da regra legal expressa que disciplina o
custeio da prova pericial, prevista no artigo 95 do Código de Processo
Civil, a qual se amolda à hipótese dos autos, e que não foi observada no
'decisum'.
Anota-se, todavia, que a autora, ora
agravada, é beneficiária da gratuidade processual, deferida às fls. 45, item
'2' dos autos principais, o que impõe a observância, pelo Magistrado, da
regra prevista no artigo 95, § 3o do Código de Processo Civil no tocante ao
pagamento de sua parte dos honorários periciais, que determina seja a parte
do beneficiário da benesse da gratuidade de Justiça custeada pelo Estado.
Nesse sentido, ainda, a jurisprudência desta
C. Corte de Justiça:
Prestação
de
serviços.
Administração
predial.
Ação
reparatória de danos materiais. Matérias alegadas em
preliminar
de
contestação,
que
não
comportam
conhecimento. R. despacho que rejeitou as preliminares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2122527-22.2020.8.26.0000
ilegitimidade passiva e carência da ação, bem como
determinou a produção de prova pericial, a ser suportada
pela
agravante.
Recurso
somente
da
requerida.
Preliminares que não se amoldam às hipóteses taxativas
do art. 1.015 do CPC. Recurso não conhecido nessa parte.
Discussão sobre pagamento de prova pericial pleiteada por
ambas as partes. Incidência do art. 95 do CPC. Rateio do
custeio da prova. Decisão reformada nesse ponto. Na
parte conhecida, dá-se parcial provimento ao recurso da
requerida.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2112804-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Campos
Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Praia Grande - 1a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro:
09/07/2020);
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Decisão
agravada
que
carreia
à
ré,
exclusivamente,
o
adiantamento dos honorários periciais. Insurgência da ré.
Honorários periciais. Adiantamento. Perícia requerida por
ambas as partes. Observância ao disposto no art. 95 do
CPC. Inversão do ônus da prova que não se confunde com
a
responsabilidade
pelo
custeio.
Transferência
da
responsabilidade pelo pagamento exclusivamente à ré-
agravante: impossibilidade. Autor beneficiário da Justiça
Gratuita e caso vencido, a final, na demanda, a
responsabilidade pela prestação do serviço pericial será do
Estado. Decisão reformada para determinar o rateio do
custeio da prova pericial. Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2106166-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco
Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de
Registro: 24/06/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2122527-22.2020.8.26.0000
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Decisão
agravada que determinou a realização de prova pericial
ficando o autor dispensado do pagamento em decorrência
da inversão do ônus da prova. Recurso interposto pela ré,
pretendendo a dispensa de custeio da prova pericial.
Situação em que ambas as partes pleiteiam a produção da
prova pericial. Honorários do perito devem ser objeto de
rateio. Os honorários que cabem ao beneficiário da justiça
gratuita são custeados por recursos do Estado. Aplicação
do art. 95 do CPC. Decisão reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO". (v.32543).
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2255363-
90.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Viviani
Nicolau;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
de Piracicaba - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
24/01/2020; Data de Registro: 24/01/2020)
A decisão comporta reforma, assim, para se
determinar o rateio, em igual proporção, entre as partes autora e ré quanto
ao pagamento dos honorários periciais arbitrados no 'decisum', com
observação no tocante ao pagamento da cota parte da autora, nos termos do
artigo 95, § 3 do Código de Processo Civil, que determina seja a parte do
beneficiário da benesse da gratuidade de Justiça custeada pelo Estado.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao recurso, nos termos ora enunciados, com observação.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora